Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da gestão irregular de recursos públicos repassados para aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração, opostos pelo Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa e pela Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira, contra o Acórdão 1922/2024-TCU-Plenário , que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Danieli Desplanches para, no mérito, negar-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa e pela Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira, por preclusão lógica; 9.2. após apreciação, retornar os autos à unidade técnica competente para análise de mérito do Recurso de Reconsideração de peça 187 e Petição Inominada de peça 307; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.